Tribunal: TJDFT
Processo: 0747951-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação apresentada pela parte agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o cumprimento definitivo de sentença pode ocorrer antes do trânsito em julgado; (ii) estabelecer se os advogados dos agravados detêm legitimidade ativa para requerer o pagamento de honorários sucumbenciais; (iii) determinar se há possibilidade de compensação de créditos entre as partes; e (iv) verificar a legalidade da multa por litigância de má-fé imposta à agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença, ainda que provisório, ocorre nos mesmos moldes do definitivo, nos termos do artigo 520 do CPC.
4. Os advogados dos agravados possuem legitimidade ativa para executar os honorários sucumbenciais, pois atuaram na fase de conhecimento, sendo irrelevante a modificação do patrocínio antes da sentença.
5. A compensação de créditos é admissível, desde que as dívidas sejam líquidas, vencidas e fungíveis, conforme artigo 369 do Código Civil. No caso, a compensação entre a agravante e o primeiro agravado é possível, mas não se aplica aos demais agravados, pois o artigo 85, § 14o, do CPC veda a compensação de honorários sucumbenciais.
6. A aplicação de multa por litigância de má-fé independe de requerimento da parte contrária. Contudo, a mera impugnação ao cumprimento de sentença não configura, por si só, ato doloso ou alteração da verdade dos fatos. No caso, não há elementos suficientes para caracterizar a má-fé da agravante, cabendo afastar a penalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.
Tese de julgamento:
1. O cumprimento provisório de sentença segue os mesmos trâmites do definitivo, sendo regular a conversão em cumprimento definitivo após o trânsito em julgado.
2. Os advogados que atuaram na fase de conhecimento possuem legitimidade ativa para requerer o pagamento de honorários sucumbenciais, independentemente de posterior modificação do patrocínio.
3. A compensação de créditos é possível quando as dívidas forem líquidas, vencidas e fungíveis, mas não se aplica a honorários advocatícios sucumbenciais, conforme vedação expressa do CPC.
4. A multa por litigância de má-fé exige a demonstração de conduta dolosa ou alteração da verdade dos fatos, não podendo ser imposta apenas pela oposição ao cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, § 14o, e 520; CC, art. 369.